Tribunal: STF
Processo: ARE 1323463
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “ESTUPRO DE VULNERÁVEL SEGUIDO DE MORTE. NULIDADE DO PROCESSO E DA SENTENÇA. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA DAS PARTES, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Evidenciada no processo a plena observância dos princípios constitucionais e estando a sentença adequadamente fundamentada, há de ser afastados os vícios suscitados.



    ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. II. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito sexual, por meio do acervo probatório, inexistindo dúvida de que os apelantes foram os responsáveis pela ocorrência criminosa, é de se manter o decisum condenatório pelo crime de estupro de vulnerável. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. 1) DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO. III. Verificado que a decisão que negou o direito do apelante recorrer em liberdade está devidamente fundamentada, porquanto lastreada nos requisitos necessários. Manutenção da prisão preventiva do apelante, agora em razão da condenação, deve ser mantida a prisão.



    APELO CONHECIDO E DESPROVIDO” (págs. 52-53 do documento eletrônico 16).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, XXXV, LIV, LV, LVII e LXVIII, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso extraordinário foi interposto intempestivamente. 



    Com efeito, o acórdão recorrido foi publicado em 4/3/2020 (pág. 32 do documento eletrônico 17), porém o recurso extraordinário foi interposto apenas em 15/6/2020 (pág. 38 do documento eletrônico 17), fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5°, do Código de Processo Civil de 2015, combinado com o art. 798 do Código de Processo Penal. 



    Cumpre assinalar que a contagem dos prazos processuais penais deve correr de forma contínua, ante o disposto do art. 798 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas desta Corte: 



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, CAPUT) – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.086.135-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE GUARDA E POSSE DE OBJETOS DESTINADOS À PREPARAÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DE DROGAS. ARTIGO 34, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CONTAGEM CONTÍNUA DO PRAZO EM MATÉRIA PENAL. ARTIGO 798 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APELO EXTREMO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.091.883-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). 



    Ademais, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem, o que não ocorreu no caso. Com essa orientação, menciono o ARE 978.277-AgR/DF, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa segue transcrita: 



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO DE AGRAVO INTEMPESTIVO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. O agravo em recurso extraordinário é manifestamente inadmissível, por ser intempestivo. A petição de agravo foi protocolada no Tribunal de origem somente após o término do prazo recursal de 10 (dez) dias, nos termos do art. 544, do CPC/1973.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a tempestividade do recurso em virtude de feriado local ou de suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo que não sejam de conhecimento obrigatório da instância ad quem deve ser comprovada no momento de sua interposição’. Precedente.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão”. 



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Intimem-se. 



    Brasília, 29 de abril de 2021.



                Ministro Ricardo Lewandowski 



                            Relator